Tribunal: STF
Processo: RE 76486
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
- Ação de indenização por honorários profissionais de arquiteto. Execução. Atualização reputada como concedida na sentença exequenda, transitada em julgado. Inocorrência de negação de vigência aos arts. 891 e 916 do Cód. De Proc. Civil, ou ao art.1.061 do Cód. Civil. Recurso extraordinário não conhecido.